Tribunal: TJES
Processo: 5003163-81.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003163-81.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: VALTER MACIEL GUEDES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE R$249,90. QUITAÇÃO OCORRIDA EM 17.09.2018. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO POR PARTE DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO PELAS VENDAS REALIZADAS
.
(1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NO VALOR DE R$249,90, CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR A QUANTIA DE R$2.252,60 E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$3.000,00
.
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(3).

CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.

(4) ATO ILÍCITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DÉBITO DA PARTE AUTORA. VALORES DAS VENDAS NÃO REPASSADOS AO AUTOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
(5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.